Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
2. A decisão agravada, que rejeitou os embargos à execução, não pôs fim à execução extrajudicial, porque pendente a expropriação de bens dos devedores. Assim, ante a ausência de decisão terminativa, cabível a interposição de Agravo de Instrumento. PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Os Agravantes repetem as argumentações apresentadas quando opuseram embargos à execução, de que os aluguéis e encargos da locação vencidos em 08.10.2018 (R$ 540,00), 08.01.2019 (R$ 590,00), 08.09.2019 (R$ 540,00), 08.04.2020 (R$ 39,00) e 09.12.2020 (R$ 983,18) foram pagos. Com relação aos aluguéis vencidos em 08.06 e 06.07 de 2020 (R$ 1.276,80 e 1.106,56), estes não seriam devidos porque já havia mudado e entregue o imóvel.
4. A peça de resposta aos embargos à execução, e bem assim a de contrarrazões, demonstra documentalmente que os aluguéis não foram pagos ou pagos de forma parcial, daí a diferença entre o valor do aluguel mensal e o valor executado em alguns meses executados. Igualmente se demonstrou pelos áudios juntados no processo de execução que, apesar de os devedores terem se mudado a entrega do imóvel somente ocorreu em julho de 2020. Ou seja, a análise do conjunto probatório que realizei leva à mesma conclusão adotada na r. decisão agravada, no sentido de que os embargantes, ora agravantes, não comprovaram o pagamento da dívida, tampouco a data da entrega das chaves ao proprietário.
5. Por último, no que se refere à penhora de valor equivalente a 10% dos rendimentos da devedora Sandra Valcacio, não verifico qualquer ilegalidade no ato porque não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Nesse sentido farta jurisprudência deste Colegiado.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.